Tribunal: TJMT
Processo: 1016016-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução no 1048617-04.2019.8.11.0041, manejada em face de ANA PAULA PASSOS DOS SANTOS, indeferiu o pedido de penhora de verbas que eventualmente a parte devedora estaria auferindo do INSS.
Para tanto, aduz a agravante que, apesar de ter realizado pesquisas via BACENJUD/SIBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ANOREG, cadastro no CNIB dentre outras medidas, não obteve qualquer resultado satisfatório, a fim de receber os valores devidos pela agravada.
Argumenta que requereu ao Juízo de origem o envio de ofício ao INSS, com o objetivo de averiguar se a devedora possui algum vínculo empregatício ou se recebe algum benefício, sendo, no caso de resposta positiva, determinada a penhora da remuneração, com base no entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que as razões do recurso não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação, que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, sobretudo porque a medida constritiva almeja valores que eventualmente são recebidos pela agravada junto ao INSS, os quais, acaso efetivamente estejam sendo pagos, poderão ser penhorados na hipótese de o resultado deste recurso, no julgamento do mérito, atender as pretensões da agravante.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.